Tribunal: TJDFT
Processo: 0743726-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão proferido em sede de execução de sentença que determinou o cumprimento de obrigação pecuniária decorrente do descumprimento da Lei Distrital no 5.184/2013, que reestruturou a carreira de assistência social e estabeleceu cronograma de reajustes salariais. O embargante sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão quanto à (i) prejudicialidade externa relacionada à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, (ii) inexigibilidade da obrigação por “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema 864/STF, (iii) aplicação da EC no 113/2021 e incidência da Taxa Selic sobre montante consolidado, e (iv) constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se há omissão quanto à tese de inexigibilidade do título executivo por “coisa julgada inconstitucional”; (iii) verificar se há contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e à incidência da Taxa Selic; e (iv) determinar se há omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina todos os fundamentos apresentados no recurso, inclusive aqueles relacionados à exigibilidade do título, à existência de ação rescisória, à aplicação da Taxa Selic e à constitucionalidade das normas questionadas, inexistindo as omissões e contradição apontadas.
4. As alegações do embargante buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
5. O prequestionamento para fins recursais superiores pode se dar de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 1.025; 969; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJDFT, Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10/02/2021; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1981216, 0752116-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19/03/2025.